Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019442-88.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), SILVIO JOSE DOMANN - CPF: 286.635.432-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA CRUZ CUNHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO JÚRI – ILEGALIDADE – FUNDAMENTO CAUTELAR INVOCADO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

Embora não seja possível o recolhimento do paciente ao cárcere como efeito automático de sua condenação pelo Tribunal Popular, o fato de o paciente não ser encontrado no endereço informado, deixando de comparecer aos atos do processo, evidencia a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019442-88.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pela Defensora Pública Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de
SILVIO JOSÉ DOMANN
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Relata que o paciente responde à ação penal n. 360-28.1998.811.0064, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c, art. 14, II, ambos do Código Penal), ocorrido em 07 de setembro de 1997.

Expõe que a denúncia fora recebida em 17 de março de 1998, sendo determinada a citação ficta via edital, e, por consequência foi determinando a suspensão do processo com base no art. 366, CPP, bem como expediu-se mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 02 de fevereiro de 1999.

Menciona que decorrido mais de 05 anos desde a decretação da prisão preventiva, aportou aos autos em 03 de setembro de 2004, a informação de que o paciente se encontrava recluso na Cadeia Pública da Comarca de Sorriso-MT, reclusão esta decorrente do referido mandado de prisão outrora expedido.

Prossegue, relatando que obteve perante o juízo a quo, o relaxamento da prisão do paciente, em virtude do excesso de prazo para que fosse interrogado.

Posteriormente, após a instrução, o juízo
a quo
proferiu decisão pronunciando o paciente e determinando que o mesmo fosse submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo a decisão transitado em julgado, sem interposição de recuso pelas partes.

Submetido a julgamento popular no dia 11/11/2019, restou condenado nos termos no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, tendo sido expedido mandado de prisão para dar imediato cumprimento a sanção imposta.

Assim, aduz que a prisão foi baseada unicamente na decisão condenatória do Tribunal do Júri. Salientou que o paciente respondeu quase todo processo em liberdade, ressaltando que ele é primário, bem como possui residência fixa e é pessoa idosa, o que torna injustificada a determinação de que se proceda o imediato cumprimento da pena. Pediu, em liminar, o contramandado para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.

Indeferi o pedido de liminar (ID 29823974).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 30505958).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32716522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que o paciente
Silvio José Domann
estaria sofrendo constrangimento ilegal, em decorrência da decretação de sua prisão, para cumprimento de pena, após ser condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em virtude de suposto crime de homicídio qualificado tentado.

Conquanto compreenda que não seja possível o recolhimento do paciente ao cárcere como efeito automático de sua condenação pelo Tribunal Popular, na hipótese dos autos a sua prisão também possui fundamentos cautelares, pois se destacou na decisão invectivada que:

“Não bastasse a questão da prisão decorrente de condenação em Plenário, temos que
o réu está novamente foragido
. Acompanhando o histórico processual, vê-se que
o réu fugiu desta cidade tão logo cometeu o crime, permanecendo por 7 anos foragido, sendo preso em 2004
.
Concedida liberdade, o réu novamente tomou destino ignorado
, sendo que várias foram as diligências no sentido de intimá-lo para interrogatório, da sentença de pronúncia ou para constituir nova defesa. Registro que o “sumiço” do réu prejudicou em muito a lide, atrasando diversos atos processuais, inclusive o julgamento em plenário que era para ter ocorrido em fevereiro deste ano. Tal atraso processual levou em risco à aplicação da lei penal, dada a possibilidade de prescrição, em especial pela idade do réu. Ressalto que

o réu não tem endereço conhecido em Santarém, conforme constam nas últimas tentativas de intimação pessoal
.”

No writ, a impetrante sustenta que “
o Apelante compareceu aos autos e informou seu endereço e prestou esclarecimentos, informando que possuía família constituída e exercia atividade licita e habitual na comarca de Santarém
”. Não trouxe, porém, prova pré-constituída da premissa fática deduzida.

Contudo, considerando que os autos da apelação criminal foram digitalizados e já estão neste Tribunal de Justiça para julgamento (Autos n. 0000360-28.1998.8.11.0064 – PJE), analisei os documentos que compõem aquele feito e percebi que apesar de constar endereço do réu na inicial do writ (Rua da Amizade, 12-B, Cidade: Santarém-PA),
duas precatórias
, em momentos distintos (intimação da pronúncia e intimação para sessão de julgamento pelo júri),
foram expedidas para o aludido endereço, retornando ambas sem cumprimento, com a informação de que ele não reside no local indicado e os vizinhos afirmam desconhecê-lo
.

Assim, apesar de discordar com a execução imediata da condenação proveniente do júri, compreendo que o fundamento acessório invocado pelo juiz da causa, qual seja, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, está fundado em premissa fática idônea.

Assim, a situação dos autos justifica a decretação da prisão,
sob o título de prisão preventiva
, para aplicação da lei penal, pois resta evidente a intenção do paciente de se furtar ao processo, mesmo sendo réu confesso.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.(...)

2.
No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar, além da conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, pois o recorrente, preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória, não foi posteriormente localizado, o que motivou a citação por edital, sem resposta
.

3. Recurso não provido.”
(STJ, RHC 108.314/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019)

Assim, não havendo a ilegalidade deduzida na inicial,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020